Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGUNDA VIA DE PARCELA. BOLETO FRAUDADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito descrito na inicial; determinar que o requerido promova a retirada do nome do demandante do cadastro de inadimplentes, bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2. O recorrente alega, em síntese, que o autor não comprovou que buscou contato via sítio eletrônico do banco e que deseja se enriquecer ilicitamente as custas da presente ação. Argumenta que o boleto em questão apresenta vícios perceptíveis e que a parte recorrida deveria ter verificado a quem estava efetuando o pagamento, pois no comprovante consta o Sr. Alielson Conceição dos Santos como beneficiário, bem como o Banco BS2 S.A como Banco Emissor. Afirma, ainda, que não deu causa em momento algum ao ocorrido e que o boleto claramente demonstrava ser uma fraude. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC), o que não ocorre no caso.

5. Restou demonstrado nos autos que o consumidor foi contatado por estelionatário, via WhatsApp, no intuito de realizar o pagamento de parcela do contrato de financiamento de veículo (ID 26270139), inferindo-se que o golpe teve início no sítio eletrônico da parte ré, pelo qual foi possível obter dados da parte autora/recorrida e do contrato celebrado com a instituição bancária.

6. A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”- Súmula 479, STJ.

7. Ademais, não se mostra razoável exigir que o consumidor se atente para eventuais divergências entre um boleto original e um falso, tampouco à política de emissão de boletos via e-mail da recorrente, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração. Nesse contexto, a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição e ao beneficiário a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CDC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Cabe ressaltar que o banco réu consta como um dos beneficiários do boleto fraudado (ID 26270123), o que corrobora a ausência de culpa exclusiva do consumidor.

8. Desse modo, não prospera a alegação de não participação na fraude e de ausência de falha na prestação de serviços porque, os dados do financiado foram coletados do sistema do banco, o que caracteriza fortuito interno e não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos clientes.

9. Considerando a ocorrência de fraude e a boa-fé do consumidor na tentativa de realizar o pagamento da parcela do financiamento em questão (ID 26270126), a negativação do nome do autor pela referida parcela (ID 26270154) se mostra indevida e, conforme pacífica jurisprudência desta Turma Recursal, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização (Acórdão 1335588, 07288544520208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. É certo que o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso em análise, considerando, sobretudo, o valor da dívida que gerou a negativação do nome do autor - R$ 1,483,59 , entende-se que a quantia de R$ 1.500,00, fixada na sentença, atende aos requisitos elencados.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.